Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA ENTRE CODEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PENHORA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por codevedor contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, que rejeitou a impugnação ofertada e manteve a penhora de veículo do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação do agravante na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a confissão de dívida firmada por um dos executados pode afastar a responsabilidade solidária do agravante; (iii) determinar se há fundamento jurídico para desconstituir a penhora do bem de propriedade do agravante com base em sua suposta boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp observou os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta 55/2021 do TJDFT, com envio de documento de identidade pelo agravante ao oficial de justiça e certificação nos autos, configurando ciência inequívoca e regularidade do ato. 3.1. A alegação de nulidade da citação não se sustenta, pois não há vício na forma de comunicação, tampouco se verifica erro quanto à identificação do destinatário ou ausência de ciência quanto à existência da ação.
4. A confissão de dívida firmada por um dos corréus não tem o condão de infirmar o título executivo judicial formado por sentença transitada em julgado, que estabeleceu a responsabilidade solidária.
5. A coisa julgada material formada na fase de conhecimento impede a rediscussão do mérito da obrigação executada, sendo inaplicável, nesta fase, qualquer alegação voltada à limitação da responsabilidade de um dos devedores.
6. A alegada boa-fé do agravante não interfere na eficácia do título judicial e não autoriza o desbloqueio do bem penhorado, pois não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar medida executiva regularmente determinada.
7. A penhora sobre o bem móvel do agravante é válida, tendo sido realizada em conformidade com o título executivo judicial e com os procedimentos legais previstos no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por meio eletrônico é válida quando realizada com a inequívoca identificação do destinatário e comprovação da ciência do ato processual.
2. A confissão de dívida firmada por um dos corréus em relação ao outro não afasta a responsabilidade solidária estabelecida em sentença transitada em julgado.
3. A boa-fé do devedor em relação aos fatos da fase de conhecimento não impede a execução do título judicial, nem autoriza a revogação de penhora regularmente determinada em seu desfavor.
4. A solidariedade reconhecida judicialmente entre os réus impede a rediscussão da divisão interna da obrigação na fase de cumprimento de sentença, uma vez que decorre dos limites objetivos do título executivo judicial.